Tribunal: STF
Processo: ARE 1391230
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. OBJEÇÃO DO RÉU. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. RECEBIMENTO POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERDADE EM CONFORMIDADE COM A REALIDADE DOS AUTOS. FATO CONSTITUTIVO DEMONSTRADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. 



    I. A desistência total ou parcial da ação, que tem como limite processual a sentença, depende da aquiescência do demandado, segundo dispõe o artigo 485, §§ 4° e 5º do Código de Processo Civil. 



    II. Malgrado o seu caráter relativo, a presunção de verdade que provém da revelia não pode ser ignorada ou desconsiderada senão quando os fatos afirmados na petição inicial forem inverossímeis ou confrontados pela realidade dos autos. 



    III. Se a presunção de que o réu não prestou os serviços pelos quais recebeu os pagamentos, decorrente da revelia, está em conformidade com a realidade probatória dos autos, não há como deixar de reconhecer o direito da autora ao ressarcimento respectivo. 



    IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.”



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal.



    Aduz que “desde o advento da EC 45/2004, que alterou significativamente o art. 114 da CRFB, a Justiça do Trabalho é competente não só para o julgamento das ações decorrentes da relação de emprego, como, ainda, para o julgamento das lides que envolvam as relações de trabalho lato sensu”.



    Assevera que “os conceitos de relação de emprego e relação de trabalho não se confundem, sendo este último (relação de trabalho), na verdade, gênero em que está compreendido aquele primeiro (relação de emprego)”.



    Alega que houve “equívoco do acórdão recorrido em excluir a competência da Justiça do Trabalho para o caso com base no simples fato de não se discutir na hipótese relação de emprego ou verba à ela atrelada”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma. 



    Ressalte-se o acórdão proferido nos embargos de declaração opostos pelo ora recorrente, nos quais foi suscitada pela primeira vez a questão da incompetência, se limitou a consignar o seguinte:



    “A matéria atinente à competência não alcançou o segundo grau de jurisdição, seja por meio das razões ou das contrarrazões recursais, motivo pelo qual não foi objeto de pronunciamento do colegiado. 



    O Réu, no afã de descortinar lacuna decisória, promove inovação jurídica incompatível com as raias cognitivas dos embargos declaratórios, trazendo ao palco recursal razão alheia aos fundamentos do agravo de instrumento. Conforme assentou esta Corte de Justiça:



    (...)



    Impende realçar que mesmo questões de ordem pública, passíveis de dedução em qualquer tempo e grau de jurisdição, submetem-se à preclusão. Incabível, pois, a inovação recursal em destaque, razão por que se conhece parcialmente do recurso.”



    Anote-se, ainda, que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão nesse referido acórdão. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ademais, verifica-se que a análise da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência incabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Conflito de competência. Justiça comum. Justiça do Trabalho. Natureza do vínculo de trabalho. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.189.584/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Dias Toffoli - Presidente, DJe de 16/05/2019).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VÍNCULO DE EMPREGO. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.125.012/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 09/11/2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA. NATUREZA DO VÍNCULO EXISTENTE ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido no que se refere à natureza do vínculo existente entre as partes, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o extraordinário a teor da Súmula 279 desta Corte. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 758.390/SP-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 04/09/2014).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente